Tribunal: TJES
Processo: 0005091-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005091-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUMMIT MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
.
MERA INTERMEDIADORA (TRADING) PARA EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COBRANÇA
INDEVIDA
.
INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. -

A matéria recursal está ligada ao debate acerca da inexigibilidade de dois títulos emitidos pela apelante, que são duplicatas mercantis representativas de compra e venda de produto – chapas de granito -, cuja alegação na petição inicial é a de que a autora-recorrida não teria contratado os materiais, o que, no caso, segundo a provas analisadas pelo MM. Juiz de primeiro grau, implicou no afastamento da responsabilidade civil contratual – e consequente a inexigibilidade daqueles títulos – dado que se concluiu que “a empresa autora prestou de fato apenas serviços de exportação e não de compra e venda de mercadoria para exportação”
.

2. -
Segundo
a prova produzida,
o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos é inevitável,
merecendo destaque para o “e-mail enviado pelo sócio administrador da BR STONES, Sr. Igor Santos Rios” (que foi ouvido em audiência de instrução) e, sobretudo, o e-mail da Sra. Camila [mailto:
vix14@summit.ind.br
],
pois revelou-se
o fato de que a requerida “agiu como mera intermediadora (trading) para exportação do produto”,
ou seja,
a autora não foi quem adquiriu os produtos por meio daquela compra e venda mercantil.

3. -
N
ão se pode impor à recorrida a responsabilidade civil contratual sobre negócio jurídico do qual não foi a responsável pelo inadimplemento, o que implica na inexigibilidade dos títulos, tal como reconheceu o MM. Juiz sentenciante
.

4. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005091-39.2019.8.08.0024.

APELANTE
: SUMMIT MINERA
ÇÃ
O, IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA.

APELADA: PENEDO COM
É
RCIO INTERNACIONAL LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

SUMMIT MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
(
id. 7628178,
fls. 01-4)

p
roferida pelo
MM.

Juiz
de Direito da
Sétim
a Vara Cível d
e Vitória,
Comarca d
a
C
apital,
nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenizatória por danos morais” proposta contra ela por

PENEDO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar a inexigibilidade do título de crédito, no valor de R$ 37.882,62 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos)”.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou-se “as partes no pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, além dos honorários advocatícios, ... em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC” (id. 7628178 – fl. 03).

Nas razões do recurso
(id. 7628181,
fls.
01-16
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “o douto juízo de piso julgou parcialmente pro
c
e
d
entes os pedidos autorais (Id. 24420166), declarando inexigível o título de crédito da Recorrente, sob o fundamento de que não haveria nos autos contrato firmado entre as partes onde fosse possível verificar a natureza negocial pactuada e que a Recorrida teria apenas prestado serviços de exportação e não de compra e venda de mercadoria para exportação”
(fl. 05)
;
2
) “a Recorrente demonstrou de forma inequí
v
oca: i) as notas fiscais de venda à Recorrida, ii) o protesto por falta de pagamento da Recorrida, iii) o memorando de exportação da Recorrida dos materia
i
s adquiridos da Recorrente, iv) a nota fiscal de venda da Recorrida para uma empresa america
n
a dos produtos adquiridos da Recorrente, v) e-mails de alteração de notas fiscais trocadas entre o departamento contábil da Recorrida e o departamento financeiro da Recorrente” (fls. 05-8); 3
) “está exaustivamente demonstrado nos autos a aquisição por parte da Recorrida dos produtos da Recorrente, o que não existe é qualquer prova de pagamento da primeira com relação à aquisição”
(fl. 09);
4) “em sede de réplica a Recorrida modificou sua narrativa, aduzindo que teria sido contratada pela Recorrente como uma Tranding Company, com objetivo de realizar a exportação de chapas de granito para o EUA, (Id. 19730371 – parte 02, conforme fls. 106 dos autos físicos)” (fl. 09); 5) “em audiência de instrução realizada no dia 11/04/2022, o Sr. Igor Santos Rios, agora como testemunha juramentada, afirmou que teria usado a Recorrida para comprar o material da Summit e que teria feito o pagamento de todo débito ao Flávio, e que ficou surpreendido com o fato do Flávio não integrar mais a sociedade da Penedo, (Id. 19730371 – parte 02, conforme fls. 144 dos autos físicos)”
(fl.
12
); 6) “a verdade é que a Recorrida comprou em seu nome produtos da Recorrente, em razão de um negócio paralelo de intermediação que possuía com Igor, mas que não afastam seu débito com a empresa que os vendeu”
(fl. 13); 7) “no negócio de intermediação havido entre Recorrida e o Sr. Igor, o último realizou o pagamento a primeira quanto aos débitos referentes à aquisição com a empresa Recorrente” (fl. 14)
;
8) “inviável a condenação da Recorrente em honorários advocatícios, devido a total improcedência dos pedidos autorais” (fl. 15).

Requereu que seja
provido o recurso e reformada a r. sentença para reconhecer a “total improcedência dos pedidos autorais, e a manutenção da condenação da Recorrida em honorários advocatícios” (fl. 7628181)
.

C
ontrarrazões
no id. 7628287
(fls. 01-8), nelas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A matéria recursal está ligada ao debate acerca
da
inexigibilidade de dois títulos emitido
s
pela apelante, que s
ão
duplicatas mercantis
representativas de compra e venda de produto – chapas de granito -
,
cuja alegação na petição inicial é a de que a autora-recorrida não teria contratado os materiais, o que, no caso,
segundo a provas analisadas pelo MM. Juiz de primeiro grau,
implicou no afastamento da responsabilidade civil contratual –
e consequente
a
inexigibilidade daqueles títulos – dado que se concluiu que
“a empresa autora prestou de fato apenas serviços de exportação e não de compra e venda de mercadoria para exportação”
.

Essa temática ficou decidida na r. sentença com base nas seguintes premissas:

[...]

Primeiramente, a duplicata é um título causal que exige a formalização de um ato comercial regular para sua validade. No entanto, importante destacar, que não há nos autos contrato firmado entre as partes onde se possa verificar a natureza negocial pactuada.

Analisando a prova testemunhal produzida, restou claro que a empresa autora prestou de fato apenas serviços de exportação e não de compra e venda de mercadoria para exportação.

Assim, não há como responsabilizar a empresa intermediadora de exportação pelo pagamento das mercadorias vendidas ao importador.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DO VALOR DAS MERCADORIAS RECEBIDAS PELA TRADING. Não há como responsabilizar a empresa agenciadora de exportação pelo pagamento das mercadorias vendidas ao importador. Inaplicável a teoria da aparência. Sucumbência Invertida. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065372500, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 18/07/2016)

Portanto, não há como reconhecer a obrigação da demandante a efetuar o pagamento à ré, pois agiu como mera intermediadora (trading) para exportação do produto.

[...]

A propósito, parece-me que esse entendimento
está amparado na
prova produzida, merecendo destaque para o “e-mail enviado pelo sócio administrador da BR STONES, Sr. Igor Santos Rios”
(que foi ouvido em audiência de instrução – fl. 144)

e, sobretudo, do e-mail da Sra. Camila [mailto:
vix14@summit.ind.br
]
tudo indicando
o fato de que a requerida “agiu como mera intermediadora (trading) para exportação do produto” (fls. 97-8, dos autos físicos), ou seja, apurou-se que a autora não foi quem adquiriu os produtos por meio daquela compra e venda mercantil
e tampouco se apresentou prova no sentido de que o ato de intermediação teria sido executado de modo a extrapolar tais poderes (art. 892, do CC)
.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADORIAS RECEBIDAS PARA EXPORTAÇÃO. MERA INTERMEDIADORA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. Não há nos autos contrato firmado entre as partes onde se possa verificar a natureza negocial pactuada, passando a análise somente das provas carreadas ao processo. Em que pese a requerente não satisfazer todos os requisitos para constituição de empresa Trading Company, as notas fiscais acostadas demonstram tratar-se de operação realizada nos termos do Decreto Lei n.1248 de 27/11/1972. Nesta senda, há verossimilhanças às alegações da requerente, de que de fato prestou apenas serviços de exportação e não compra e venda de mercadoria para exportação, pois a requerida reconheceu ao emitir as notas fiscais que a operação era realizada conforme o Decreto referido. Assim, não há como responsabilizar a empresa intermediadora de exportação pelo pagamento das mercadorias vendidas ao importador. (...). Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; AC 328745-77.2018.8.21.7000; Novo Hamburgo; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 30/05/2019; DJERS 05/06/2019).

Logo, não se pode impor à recorrida a responsabilidade civil contratual sobre negócio jurídico do qual não foi a responsável pelo inadimplemento
(art. 481, do CC)
, o que implica na inexigibilidade dos títulos, tal como reconheceu o MM. Juiz sentenciante.

Nessa ordem de ideias, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida.

Po
sto isso
,
nego
provimento
ao recurso
,
sem honorários recursais, pois fixados no percentual máximo (CPC., art. 85, § 11)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.